Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703110-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A AGRAVADO: J. R. A. D. R., THALITA LINHARES RODRIGUES D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Porto Seguro – Seguro Saúde S.A. contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, sob alegação de contradição a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “houve falha na intimação da decisão publicada no ID 68363616, visto que a mesma não observou o pedido de futuras publicações, conforme anotação feita nos autos, sendo a intimação direcionada pessoalmente para a Agravante”; (b) “o pedido de publicação foi feito no agravo de instrumento interposto, sendo então anotado o nome do patrono no sistema PJE”; (c) “a intimação para o recolhimento em dobro das custas recursais, foi direcionada para o cadastro pessoal da Agravante, ou seja, não foi direcionado ao nome do patrono, o que impossibilitou o recebimento da intimação pelo representante legal”; (d) “face a ausência de intimação do patrono, apensar de requerido de forma expressa no ato recursal, houve cerceamento de defesa e nulidade da intimação efetuada”. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja “declarada a nulidade da intimação do ID 68363616, visto que não ocorreu em nome do patrono”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [intimação da parte agravante para o recolhimento em dobro do preparo recursal] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro – Seguro Saúde S.A., contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0700198-93.2025.8.07.0019 (Vara Cível do Recanto das Emas/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, uma vez que, caso o pagamento tivesse sido realizado via pix ou cartão de crédito, a juntada do respectivo comprovante ao processo teria sido automática (circunstância não demonstrada). Registra-se que o pagamento, eventualmente, realizado por meio de boleto não retira a obrigatoriedade do recorrente de “anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo” (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). Intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), o agravante se manteve inerte (id 68363616). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, notadamente por ter se mantido inerte à intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal. No ponto, o pedido de declaração de nulidade de intimação não merece prosperidade, dado que a intimação eletrônica realizada em nome da agravante (id 68821633 referente ao ato judicial de id 68363616), a qual é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, torna desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema se mostra suficiente para cientificá-la (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o c/c art. 9o). Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos à Execução Fiscal. Nulidade de intimação. Parceiro de expedição eletrônica. Intimação via sistema. Validade. Publicação específica em nome do advogado. Desnecessidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não reconheceu nulidade de intimação nos autos de embargos à execução fiscal, sendo o agravante cadastrado como parceiro eletrônico do TJDFT. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão: i) analisar a validade da intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica; ii) verificar a necessidade de publicação específica em nome do advogado constituído; iii) avaliar a alegação de cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. No processo eletrônico, as citações e intimações serão realizadas por meio eletrônico quando a parte for cadastrada como parceiro de expedição eletrônica (Lei 11.419/06, art. 9o). 4. As empresas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações (CPC, art. 246, §1o). 5. A intimação eletrônica via sistema, para parceiro devidamente cadastrado, dispensa publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei 11.419/06, art. 5o, §6o). 6. A comunicação eletrônica "via sistema" substitui qualquer outro meio de publicação oficial, sendo desnecessária publicação específica em nome do advogado constituído (Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica realizada via sistema para parceiro de expedição eletrônica é válida e dispensa publicação específica em nome do advogado constituído, não havendo nulidade quando observadas as disposições da Lei 11.419/06 e normas regulamentadoras." _________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/06, arts. 5o, §6o e 9o; CPC, art. 246, §1o; Portaria GC 160/2017-TJDFT, art. 5o; Instrução 08/2020-Corregedoria TJDFT, art. 14. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão n. 1676476, 0708298-39.2022.8.07.0020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA. 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/3/2023. Publicado no DJE: 30/3/2023; TJDFT, Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022; TJDFT, Acórdão 1276123, 07151960220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. (Acórdão 1955034, 0741258-40.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE NOVO ENDEREÇO E RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A não localização do veículo e a ausência de citação do réu em ação de busca e apreensão configuram falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Compete ao autor, após tentativas frustradas de localização do bem, diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e recolher as custas intermediárias ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. 3. A inércia do autor em indicar endereço a ser diligenciado e recolher as respectivas custas intermediárias ou em promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva não caracteriza falta de interesse de agir, mas ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por falta de citação. No caso, a extinção do feito evita o prolongamento indevido de ações desprovidas de elementos essenciais para sua regular tramitação. 4. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que enseja sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil – CPC. 5. A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, dispensa a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono da causa. 6. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC 160 do TJDFT, é desnecessária a publicação no DJe em nome do advogado, pois a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. 7. Sentença mantida por fundamento diverso. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1955230, 0715247-90.2023.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 9o da Lei 11.419/06, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista na lei em referência. 2. O § 1o do art. 246 do Código de Processo Civil dispõe que “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentando o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. 4. De acordo com o disposto no artigo 246, inciso V e § 1o, e artigo 1.051, ambos do CPC, no artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, e nas Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018, a intimação eletrônica, via PJe, de parte parceira de expedição eletrônica do sistema, supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro, sendo, portanto, desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado. 5. Tendo o parceiro eletrônico sido intimado por meio de expedição eletrônica, de acordo com a legislação aplicada à espécie, não há que se falar em nulidade da intimação por falta de publicação exclusiva requerida pelo causídico. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1925020, 0713557-72.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) (g.n.) Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, não acolho os presentes embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator